Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742119-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ONG - SALVE A SI D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIEGO SILVA DE OLIVEIRA em desfavor do Acórdão n.o 1831660, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo embargante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial, por não atender a determinação de emenda e, por consequência, não homologou o acordo extrajudicial apresentado posteriormente pelas partes. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador